Tribunal: TJDFT
Processo: 0717665-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717665-45.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA BORGES PINHEIRO AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA DA GLORIA BORGES PINHEIRO contra o acórdão de ID 75318879 que negou provimento ao Agravo de Instrumento. A Recorrente sustenta, em suma, que verbas remuneratórias são impenhoráveis, diante de sua natureza alimentar. Salienta que não há situação nos autos que autorize a penhora da verba, devendo-se considerar que é idosa e o valor afeta “diretamente a qualidade de vida e de saúde da agravante e de sua família”. Conclui que “O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários mínimos em conta bancária de titularidade da agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude impõem o desbloqueio das quantias constritas”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “SEJA suspenso a penhora mensal de dez por cento (10%) dos rendimentos líquidos da agravante, tendo em vista estarem presentes de forma cristalina os pressupostos legais: fumus boni iuris com a demonstração do direito da mesma, e o periculum in mora com os sérios prejuízos à dignidade da agravante já idosa se não receber seu salário integral, sendo ESTE CLARA E EXPRESSAMENTE IMPENHORAVEL conforme dita a Lei art. 833, IV, CPC, bem como aduz as jurisprudências pacíficas do STJ, por ser medida DE DIREITO E JUSTIÇA que se impõe”. É o relatório. Decido. A adequação constitui pressuposto processual de caráter objetivo e sua falta induz à inadmissibilidade do recurso. É o que se verifica na espécie, uma vez que o acórdão que julgou agravo de instrumento não desafia agravo interno, consoante a inteligência do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Trata-se, com efeito, de recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, inteiramente inadmissível, por conseguinte, para impugnar decisão colegiada. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, conforme ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. 1 - A teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.878/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02/08/2019; AgInt no AgInt na Rcl 36.076/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 05/06/2019; AgInt no AREsp 1.392.533/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/05/2019; AgInt no AgInt na PET nos EAREsp 1.077.010/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 03/06/2019; e AgInt no AgInt no AREsp 1.286.432/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/03/2019. 2 - Mostrando-se manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a condenação da parte agravante na sanção prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015. 3 - Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no RMS 53.720/SP, 1a Seção, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 4/9/2019)” Isto posto, julgo inadmissível e nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator